Tribunal: TJDFT
Processo: 0732867-40.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732867-40.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BRAZIL TOWER, CESSAO DE INFRA-ESTRUTURAS, LTDA. RECORRIDO: CLUBE DOS PREVIDENCIARIOSDE BRASILIA, AP WIRELESS BRASIL INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. DECISÃO BRAZIL TOWER CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS LTDA pede atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ela interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado, ao manter a sentença e reconhecer a legitimidade da AP WIRELESS BRASIL INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA para receber os aluguéis na ação consignatória, determinou a liberação imediata dos valores consignados. Assevera que persiste a controvérsia acerca da legitimidade para o recebimento do montante devido, qual seja, o locador originário – Clube dos Previdenciários –, ou a cessionária dos direitos – AP Wireless Brasil Investimentos Imobiliários Ltda. Afirma que o levantamento, por parte ilegítima, da quantia consignada, poderá comprometer o resultado útil do processo, porquanto a determinação da sua devolução estará condicionada à disponibilidade financeira da empresa AP Wireless Brasil Investimentos Imobiliários Ltda. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial. Decido. Em regra, os recursos serão recebidos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A concessão de efeito suspensivo depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão vergastada pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt no TP 2.623/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. No que se refere ao perigo da demora, a insurgente sustenta que persiste a controvérsia a respeito da legitimidade para o levantamento da quantia consignada, razão pela qual deve-se impedir a retirada dos valores antes do trânsito em julgado da ação, momento no qual se estabelecerá a legitimidade da pessoa jurídica para receber os aluguéis. Por outro lado, observa-se que o Colegiado negou provimento à apelação da recorrente sob o fundamento de que: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Aquele que dá causa à ação deve arcar com seus custos. Princípio da causalidade. 2. A ausência de oposição da parte contrária indica, à luz da teoria da causalidade, a atração do ônus da sucumbencial à parte autora. 3. Negou-se provimento à apelação. Em uma análise perfunctória, quanto ao periculum in mora, não se vislumbra qualquer dano de difícil reparação, uma vez que inexiste notícia da expedição de alvará de levantamento da quantia depositada, bem como ausentes elementos que demonstrem a impossibilidade financeira da recorrida para eventual devolução. Ademais, verifica-se que, ao contrário do alegado pela peticionante, não persiste, a primo ictu oculi, controvérsia acerca da legitimidade nesta demanda consignatória, uma vez que o decisum vergastado apenas tratou a respeito da distribuição do ônus sucumbencial. A propósito, destaca-se: O cerne do presente recurso cinge-se à correlação entre o decreto sentencial, em sua parte dispositiva e sua relação com os pedidos iniciais da parte Autora, bem como a correlação de tal decreto com a distribuição do ônus sucumbencial. Em sua peça recursal, afirma que teria pedido em juízo apenas a autorização de depósito judicial e futura desoneração pelos pagamentos dos alugueres. Afirma que a questão relativa à validade ou não do contrato de cessão de crédito firmado entre as partes requeridas foi discutida em outra ação. Entretanto, sua tese não merece prosperar. Na petição inicial, a ora apelante/autora fundamenta seu pleito no rechaço à validade do acordo firmado entre as partes Requeridas, aduzindo as mesmas razões apresentadas à ação anulatória (Ação no 0706279-59.2018.8.07.0001) (...) O MM. Juiz a quo acolheu o pedido consignatório, mas manteve como credora a empresa AP WIRELESS BRASIL INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Nesse ponto, sucumbiu a parte autora. Outrossim, é certo que a autora/apelante deu causa à demanda judicial. A ausência de oposição da parte contrária indica, à luz da teoria da causalidade, a atração do ônus da sucumbencial à parte autora. Dessa forma, apesar de sagrar-se parcialmente vencedora na lide, os ônus processuais decorrem de sua voluntariedade de movimentação da máquina judicial (ID 14119312 - Pág. 4). No tocante ao fumus boni juris, não há como verificá-lo no presente átimo processual, uma vez que as contrarrazões ao recurso especial ainda não foram apresentadas pelos recorridos, impedindo o equacionamento da efetiva probabilidade de sucesso da tese recursal, em razão do não aperfeiçoamento do contraditório. Ademais, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Aguarde-se o decurso do prazo para as contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024